Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA DO CBMDF EM SERVIÇO DE URGÊNCIA. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM (CTB, ART. 29, VII, “A”). CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada pelo ente federado, julga procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 16.678,47 e improcedente o pleito reconvencional. Acidente em 17/05/2023 envolvendo ambulância do CBMDF (Sprinter/Mercedes-Benz UR 787, PAL 2720/DF), em atendimento de urgência e em conversão à esquerda para acesso ao Hospital Regional de Taguatinga, e veículo particular conduzido pela apelante, que seguia em sentido contrário. Provas coligidas: boletim de ocorrência, laudo de extensão de danos do CBMDF, depoimentos dos militares, vídeo (ID. 73686676), relatório administrativo do CBMDF e laudo do Instituto de Criminalística da PCDF (inconclusivo quanto à autoria).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) definir a responsabilidade pelo acidente à luz da preferência de passagem de veículo de urgência e das provas coligidas; (ii) verificar a existência de culpa concorrente do condutor da viatura; (iii) apreciar a reconvenção da ré por danos materiais; (iv) aplicar honorários recursais (CPC, art. 85, § 11).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental e audiovisual, somada aos depoimentos colhidos e ao relatório técnico do CBMDF, indica que a viatura, em serviço de urgência e com sinais luminosos acionados, reduziu a velocidade e iniciou conversão à esquerda para acessar a via de hospital, quando foi atingida frontalmente pelo veículo da apelante, que não reduziu a marcha nem cedeu a passagem.
4. O CTB assegura prioridade e livre circulação aos veículos de socorro em serviço de urgência (art. 29, VII, “a”). O desligamento momentâneo do sinal sonoro em área hospitalar não afasta a preferência quando mantidos os sinais luminosos e evidenciada a urgência.
5. Configurada a imprudência da apelante e o nexo causal, incide a responsabilidade civil subjetiva (CC, arts. 186 e 927). Não se comprovou conduta culposa do motorista da viatura apta a caracterizar culpa concorrente.
6. Mantida a condenação ao ressarcimento do dano público (R$ 16.678,47), pois presentes o ilícito, o dano e o nexo causal.
7. Reconvenção improcedente: ausente ato ilícito estatal e inexistente suporte probatório para imputar responsabilidade ao ente público.
8. Desprovido o recurso, majoração dos honorários em 2% (CPC, art. 85, § 11), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A viatura de urgência goza de prioridade de passagem (CTB, art. 29, VII, ‘a’); o desligamento do sinal sonoro ao aproximar-se de área hospitalar não afasta a preferência quando mantidos os sinais luminosos e caracterizado o serviço de urgência."; "2. Age com culpa exclusiva a condutora que, não reduzindo a velocidade nem cedendo passagem, colide frontalmente com ambulância em manobra regular de acesso à via hospitalar."; "3. Ausente ato ilícito estatal, é improcedente a reconvenção por danos materiais."; "4. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais (CPC, art. 85, § 11).”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CTB, art. 29, VII, “a”; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: não há.